Tribunal: STJ
Processo: 0300780-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026303 - SC(2025/0300780-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VINICIUS VILL RUFINO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM
REGIME SEMIABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
.
Lei no 11.343/2006)
2. A decisão agravada destacou a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de
rádio comunicador e valores em dinheiro, além do risco de reiteração delitiva.
Enfatizou-se a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime
semiaberto, desde que observada a adequação da custódia.
3. A defesa alegou incompatibilidade entre a prisão preventiva e o
regime semiaberto, argumentando que o agravante é primário, a quantidade
de drogas não é expressiva e não há elementos de envolvimento em
organização criminosa, configurando antecipação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da
prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença
condenatória, considerando os fundamentos apresentados para a decretação
da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos, como a
quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de rádio comunicador e
dinheiro, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco de
reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto,
desde que observada a adequação da custódia ao regime fixado na sentença.
7. Não há lógica em conceder ao condenado o direito de recorrer em
liberdade quando permaneceu preso durante toda a instrução processual e
persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA54895994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f1d729a-aad7-4031-afd0-88b64fd8c07c

8. Os fundamentos invocados pelo juízo de origem e ratificados pelas
instâncias
ordinárias
permanecem
hígidos,
não
se
verificando
excepcionalidade apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54895994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f1d729a-aad7-4031-afd0-88b64fd8c07c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026303 - SC(2025/0300780-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VINICIUS VILL RUFINO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM
REGIME SEMIABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
.
Lei no 11.343/2006)
2. A decisão agravada destacou a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de
rádio comunicador e valores em dinheiro, além do risco de reiteração delitiva.
Enfatizou-se a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime
semiaberto, desde que observada a adequação da custódia.
3. A defesa alegou incompatibilidade entre a prisão preventiva e o
regime semiaberto, argumentando que o agravante é primário, a quantidade
de drogas não é expressiva e não há elementos de envolvimento em
organização criminosa, configurando antecipação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da
prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença
condenatória, considerando os fundamentos apresentados para a decretação
da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos, como a
quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de rádio comunicador e
dinheiro, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco de
reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto,
desde que observada a adequação da custódia ao regime fixado na sentença.
7. Não há lógica em conceder ao condenado o direito de recorrer em
liberdade quando permaneceu preso durante toda a instrução processual e
persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA54335846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:38
Código de Controle do Documento: baae1d80-7861-43a3-a4eb-2ca8ecffd567

8. Os fundamentos invocados pelo juízo de origem e ratificados pelas
instâncias
ordinárias
permanecem
hígidos,
não
se
verificando
excepcionalidade apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Vinicius Vill Rufino contra
decisão monocrática que denegou a ordem de
.
habeas corpus
O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
, da
tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.
caput
Lei n. 11.343/2006,
Na decisão ora agravada, destacou-se a gravidade concreta da conduta, diante
da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como da posse de rádio
comunicador e valores em dinheiro, evidenciando risco de reiteração delitiva. Enfatizou-
se, ainda, a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que
observada a adequação da custódia.
No presente agravo regimental, a defesa alega que a prisão preventiva é
incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença, salvo situações excepcionais,
o que não estaria configurado no caso. Sustenta que o agravante é primário, a quantidade
de drogas não é expressiva e não há elementos de envolvimento em organização
criminosa, razão pela qual a manutenção da segregação configuraria antecipação da pena.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 165-170):
[...]
Acerca das questões aqui trazidas, extrai-se da sentença (e-STJ, fls. 34-35):
[...]
Da manutenção da prisão preventiva:
Nos termos do § 1o do
do CPP, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a
art. 387
manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar,
sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta."
A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta evidenciada pela variedade e quantidade expressiva de
entorpecentes apreendidos com o acusado, além de um rádio comunicador e dinheiro,
circunstâncias que revelam a nocividade da atividade e risco concreto de reiteração
delituosa, nos termos da decisão do evento 14, TERMOAUD1, dos autos n. 5002799-
68.2025.8.24.0564/SC.
Documento eletrônico VDA54335846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:38
Código de Controle do Documento: baae1d80-7861-43a3-a4eb-2ca8ecffd567

Os elementos que apontavam para a prática do crime de tráfico de drogas foram
confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que os pressupostos para
a
da prisão preventiva ("prova da existência do crime e
decretação/manutenção
indício suficiente de autoria") ainda estão presentes. Nesse ponto, destaca-se que não
existem apenas indícios, mas provas robustas acerca da materialidade e autoria
delitiva.
No caso, não houve alteração do contexto fático e processual a ensejar a modificação do
entendimento adotado, pelo contrário, comprovou-se a prática delitiva.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS DE CARGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER
EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. [...] DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO. CONVERSÃO EM PRISÃO
PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO. PEDIDO NEGADO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n.
5005794-03.2022.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Everaldo
Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 13-04-2023).

Verifica-se, portanto, que permanece a necessidade da prisão preventiva como garantia
da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e como forma de impedir a
reiteração criminosa, o que é acentuado pelo fato de que, no contexto do flagrante, o
acusado exercia o comércio espúrio em local de intenso tráfico de drogas e trazia consigo
drogas variadas, já preparadas para venda, além da apreensão de dinheiro e
radiocomunicador.
Registra-se que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o regime
semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva: "[...] Esta Corte
Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime
semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de
recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na
sentença, não há ilegalidade a ser sanada." (STJ, AgRg no HC n.
relator
872.469/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
Ademais, "[...] a 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante
a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no
RHC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
123.351/SP,
4/8/2020,
DJe
." (STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
25/8/2020)
205.206/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
16/6/2025)
Assim, mantenho a prisão preventiva do acusado, como garantia da ordem pública.

O Tribunal de origem, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 71-72):
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius Vill Rufino contra ato do
Juízo da Vara Criminal de Biguaçu, que manteve a segregação e indeferiu o pleito de
recorrer em liberdade.
Os impetrantes sustentam, em síntese, que a prisão preventiva seria incompatível com o
regime semiaberto fixado na sentença condenatória, pugnando, assim, pela revogação da
segregação.
De início, salienta-se que a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise de habeas corpus anteriormente
julgado por este Órgão Fracionário (autos n. 5041754-17.2025.8.24.0000), de modo que a
controvérsia se restringe a suposta incompatibilidade da segregação com o regime
semiaberto fixado na sentença.
Documento eletrônico VDA54335846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:38
Código de Controle do Documento: baae1d80-7861-43a3-a4eb-2ca8ecffd567

Nessa perspectiva, insta registrar que o direito de recorrer em liberdade é relativo,
podendo o Juiz manter a prisão cautelar no momento da sentença, desde que
fundamentadamente (parágrafo primeiro do
do Código de Processo Penal), o que se
art. 387
verifica no caso dos autos.
Ressalta-se, ainda, que "[...] é válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão
julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância
antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou
os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas' (RHC n. 94.488/PA,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
2/5/2018)
[...]" (HC
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
550.688/SP,
DJe
.
10/03/2020,
17/03/2020)
Inclusive, no caso dos autos, tem-se que o paciente permaneceu segregado durante a
instrução criminal, de forma que não se cogita de concessão do direito de apelar solto,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA PROFERIDA.
MANUTENÇÃO DAS
SÚMULA N. 52/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM
CURSO.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE
CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. COVID-19.
RECOMENDAÇÃO CNJ N.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
62/2020.
[...].
2. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença
condenatória que não concede ao agravante que ficou preso durante toda a instrução
processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que
justificaram a decretação da prisão preventiva.
3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos,
quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
4. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico
ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem
como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade
do agente.
[...].
6. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da
segregação cautelar devidamente fundamentada.
7. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é
pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença
condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca
da condenação final.
[...].
9 . Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n.
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
732.146/SP,
17.05.2022, DJe 20.05.2022)

Documento eletrônico VDA54335846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:38
Código de Controle do Documento: baae1d80-7861-43a3-a4eb-2ca8ecffd567

Ademais, registra-se que inexiste incompatibilidade entre a condenação em regime
semiaberto e a segregação preventiva, devendo, tão somente, ser observado e respeitado o
mencionado regime fixado na sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM
ENVOLVIMENTO
DE
CRIANÇA
OU
ADOLESCENTE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS. SUPOSTA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EXTREMAMENTE
ARTICULADA.
ACESSO
A
ARMAS
E
MUNIÇÕES.
MOVIMENTAÇÃO DE ALTA QUANTIA EM DINHEIRO. PERICULOSIDADE
CONCRETA EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E
IMPOSIÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA.
COMPATIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A fundamentação per relationem é válida, desde que a matéria tenha sido abordada
pelo órgão julgador com menção a argumentos próprios, como no presente caso, sendo os
fundamentos do decreto prisional considerados idôneos, uma vez que se destacou a
gravidade concreta do delito e a periculosidade da condenada, evidenciando sua atuação em
organização criminosa bem estruturada.
2. A jurisprudência desta Casa reconhece que a atuação constante de organizações
criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à
interrupção de seu ciclo delitivo.
3. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a imposição
da prisão preventiva, desde que a sentenciada seja mantida em local compatível com o
regime fixado na sentença.
4. Ordem denegada
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
980.293/SP,
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)

[...]
Desta forma, adequando-se a segregação preventiva ao regime estipulado na sentença
condenatória, não se cogita da aventada ilegalidade.
Ante o exposto, inexistindo constrangimento ilegal à liberdade do paciente e evidenciado
o cabimento do decreto prisional, voto no sentido de conhecer do writ e denegar a ordem,
determinando-se, tão somente, a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto.

Conforme adiantado no exame da medida liminar, a sentença manteve a prisão preventiva como
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e
quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, além de rádio comunicador e dinheiro,
circunstâncias que demonstram a nocividade da atividade e o risco concreto de reiteração
criminosa. Tais elementos foram confirmados em juízo, não havendo alteração fático-processual
que justifique a revogação da medida.
Com efeito, é entendimento pacífico nesta Corte de que, embora não sirvam
fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de
resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia
cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou
quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
786.689/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
13/2/2023,
15/2/2023;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
776.330/SP,
13/2/2023,
de
AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
16/2/2023;
173.924/MG,
em
DJe de
7/2/2023,
14/2/2023.
Documento eletrônico VDA54335846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:38
Código de Controle do Documento: baae1d80-7861-43a3-a4eb-2ca8ecffd567

Já o Tribunal de origem destacou que a idoneidade da fundamentação do decreto prisional já
havia sido analisada em
anterior, restringindo-se a controvérsia à suposta
habeas corpus
incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, afastada mediante expressa
referência à possibilidade de manutenção da custódia com observância do regime fixado, conforme
entendimento consolidado nesta Corte.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o regime semiaberto não é
incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que observada a adequação da
custódia ao regime fixado na sentença (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
872.469/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Além disso, não há
8/4/2024,
11/4/2024)
lógica em conceder ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante
toda a instrução processual e persistem os fundamentos da segregação cautelar (AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
205.206/SP,
11/6/2025,
DJEN de
, exatamente como no presente caso.
16/6/2025)
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme consignado na decisão agravada, a prisão preventiva foi mantida
como garantia da ordem pública, com base em dados concretos, notadamente a variedade
e a quantidade de drogas apreendidas, a posse de rádio comunicador e dinheiro em
espécie, circunstâncias que indicam a inserção do agente em atividade ilícita estruturada
e o risco de reiteração delitiva.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da
custódia preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que a
segregação se dê em condições ajustadas ao regime estabelecido (AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
.
872.469/SP,
11/4/2024)
Também é pacífico que não há lógica em conceder ao condenado o direito de
recorrer solto quando permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os
fundamentos que justificaram a segregação cautelar (AgRg no RHC
Sexta
205.206/SP,
Turma, DJEN
.
16/6/2025)
No caso, os fundamentos invocados pelo juízo de origem e ratificados pelas
instâncias ordinárias permanecem hígidos, não se verificando excepcionalidade apta a
ensejar a revogação da prisão preventiva.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54335846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:38
Código de Controle do Documento: baae1d80-7861-43a3-a4eb-2ca8ecffd567

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.303 / SC
Número Registro: 2025/0300780-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50029425720258240564 50417541720258240000 50600802520258240000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA
ADVOGADOS : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VINICIUS VILL RUFINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS VILL RUFINO (PRESO)
ADVOGADOS : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54689508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:29
Código de Controle do Documento: 8d2b0f61-3d48-433d-bcb8-2734bde3986e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:29
Código de Controle do Documento: 8d2b0f61-3d48-433d-bcb8-2734bde3986e